Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016779-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS
PACIENTE:
ROSIMAR GOMES VIEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1001026-77.2021.811.0105 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.
Narra o subscritor do writ que em 17/08/2021 a autoridade policial da comarca de Colniza/MT representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, após angariar indícios bastantes capazes de vinculá-lo ao homicídio da vítima Lindomar Alves de Oliveira, bem como à comercialização ilícita de armamentos e munições naquela urbe; sendo o pleito acolhido pelo d. juízo a quo em 28/08/2021, que justificou a imposição da cautelar extremada na garantia da ordem pública.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico vindica a cassação da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que o decreto segregatício carece de fundamentação jurídica válida, porquanto afirma que a d. autoridade judiciária de 1o grau assenta a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública em argumentos genéricos, tais como a repercussão social e a gravidade abstrata dos crimes imputados ao agente, o que não se revela consentâneo com o princípio constitucional da presunção de inocência; mormente se considerado que o paciente jamais respondeu a nenhuma ação penal.
Lado outro, veicula tese de negativa de autoria, argumentando, nesse desiderato, que embora a d. autoridade policial aponte o paciente como suspeito do crime doloso contra a vida, não declina sequer um elemento concreto capaz de corroborar tal alegação; demais disso, na representação formulada pelo Delegado de Polícia, foram imputados ao increpado os crimes de posse irregular de arma de fogo, comércio ilegal de armamento e munições e crime contra a fauna [caça], olvidando-se que o beneficiário deste writ é “atirador esportista” (sic) e, por isso, possui autorização para comercializar artefatos bélicos com outros CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) sem que isso configure qualquer crime.
Com lastro em tais premissas, o causídico reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para relaxar a prisão preventiva que lhe foi imposta e, subsidiariamente, para o fim de substitui-la por medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 102208966 e ID 102208967.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, principalmente o decreto originário de prisão anexado no ID 102208967 – pág. 339/349, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que estaria envolvido com os crimes pelos quais está sendo investigado; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, notadamente diante das notícias de que, aparentemente, “o representado estaria comercializando muitas armas e munições em sua comunidade (zona rural), inclusive com remessa para região de GARIMPO, local historicamente palco de violência, cenário de risco agravado com a aparente atuação do representado” (ID 74959484, p. 07/08).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de fundamentação, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Além do mais, embora o impetrante insista na fragilidade dos indícios de autoria existentes em desfavor do increpado, ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo criminal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; afinal, a cognição sumária inerente ao habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Em sendo assim, não sendo possível concluir de súbito pela carência de fundamentação ou pela absoluta inocência do paciente, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ROSIMAR GOMES VIEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator